Tribunal: TJDFT
Processo: 0022061-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando a requisição de id 7498891, fl. 1, dos presentes autos, expedida em 19 de setembro de 2017, observa-se que ela é idêntica à requisição de id 7508723, fl. 1, do Precatório n. 0021844-44.2017.8.07.0000, expedida em 19 de setembro de 2017. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0022061-87.2017.8.07.0000. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0021844-44.2017.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios